Tribunal: TJDFT
Processo: 0703756-38.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-06-22
Data de publicação: 2022-07-08

Ementa:
REVISÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. CONCURSO DE AGENTES. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. PROVAS NOVAS. AUSÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO CRIMINAL. DOCUMENTOS NÃO AFASTAM O REQUERENTE DA CENA DO CRIME. CONJUNTO PROBATÓRIO VÁLIDO. DOSIMETRIA. CIRCUNSTÂNCIAS E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME NEGATIVAS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. “QUANTUM” DE AUMENTO DE PENA RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. FRAÇÃO UTILIZADA MAIS BENÉFICA AO REQUERENTE. REVISÃO CRIMINAL IMPROCEDENTE.

1. Para que o pedido revisional seja acolhido, é necessário que as conclusões constantes na decisão transitada em julgado oponham-se, de forma manifesta e cristalina, às provas existentes nos autos.

2. A via revisional exige instrução pré-constituída. O requerente não se desincumbiu de demonstrar de plano sua inocência, tampouco instruiu a ação revisional com a prévia justificação criminal a fim de comprovar que os elementos citados no édito condenatório carecem de veracidade.

3. O pedido revisional não deve ser acolhido quando a prova nova não é capaz de infirmar o decreto condenatório.

4. A modificação de dosimetria, em sede de revisão criminal, é medida excepcional que exige devida demonstração do erro técnico ou injustiça comprovada na fixação da pena.

5. Revisão criminal improcedente.